Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701314-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING D E C I S Ã O Observo que a parte agravada foi citada nos autos principais (ID 152063807 do feito de origem), deixando de constituir advogado e apresentar defesa. Assim, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, considero intimada a parte agravada, devendo o termo inicial para apresentação das contrarrazões iniciar-se a partir da publicação da presente decisão. Após, conclua-se o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 11:57:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora